Tribunal: TJSP
Processo: 2069769-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento não conhecido. Inconformismo da parte agravante. Agravo interno. Hipótese do artigo 1.021, do Código de Processo Civil não verificada. Erro crasso. Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC, com aplicação de multa.